Tribunal: STF
Processo: HC 213579
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Filipe dos Santos Costa contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 725.463/SC (documento eletrônico 12).



    O impetrante sustenta, em síntese, que



    “o paciente Filipe dos Santos Costa foi preso em flagrante na Comarca de Garuva/SC por policiais militares, os quais constataram que ele estaria, em tese, guardando e transportando, no interior do veículo Ford Fiesta, de placa QHM-7I64, a quantia de 442 quilos de maconha. 



    Ao relatarem os fatos, tanto na delegacia de polícia quanto em juízo, os policiais militares afirmaram que paciente teria assumido a autoria delitiva e informado que estaria com dívidas, motivo que o levou a praticar o delito. 



    Não fora designada audiência de custódia, entretanto, o douto representante do Ministério Público manifestou-se por escrito pela homologação do flagrante e consequente decretação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de que necessária para a garantia da ordem pública. 



    Por outro lado, a defesa do paciente requereu a concessão de liberdade provisória, sob as alegações de que: I) Filipe seria primário e sem nenhum registro policial ao longo de toda sua vida; II) possuiria ocupação lícita e residência fixa; e III) estaria caracterizada a situação de mula, de modo que a quantidade de drogas, por si só, não poderia justificar a prisão preventiva. Apresentou, também, os devidos documentos comprobatórios dos bons predicados” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “houve a prolação de sentença nos autos originários, tendo sido o paciente condenado às penas de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, sendo utilizada a quantidade de drogas como fundamento para aumentar a pena-base e para afastar o tráfico privilegiado, presumindo-se que o paciente se dedicaria à atividade criminosa.



    […]



    Com efeito, ainda que tenha sido apreendida uma quantidade considerável de entorpecente, a conduta supostamente perpetrada pelo paciente não extrapolou à descrita no tipo penal, principalmente pelo fato de ele ter agido em condição de mula do tráfico de drogas. 



    Além disso, conforme se extrai da documentação acostada ao feito originário, o paciente: I) é primário, não possuindo qualquer anotação policial durante os seus 34 anos de vida; II) possui residência fixa na Comarca de Florianópolis/SC; III) possui ocupação lícita no ramo de revenda de suplementos alimentares e, além disso, era motorista de aplicativo.



    Tais fatos, em conjunto, denotam que não existe perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, não havendo também gravidade em concreto na sua conduta e, por consequência, inexistindo qualquer dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    […]



    Dito isso, resta claro que uma prisão preventiva não pode ser justificada tão somente pela quantidade de droga apreendida, mormente quando o paciente possuir todos os predicados favoráveis e estiver agindo em situação de mula, não sendo possível presumir de que ele se dedicasse às atividades criminosas em razão da apreensão de elevada quantidade de entorpecente, em situação de tráfico interestadual” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) O deferimento da medida liminar em habeas corpus, porquanto demonstrado a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, para que seja determinada a imediata soltura do paciente, ainda que com a aplicação das medidas cautelares da prisão; e 



    b) Ao fim, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, frente à coação ilegal demonstrada, conforme fundamentação exposta no presente writ ou, subsidiariamente, em caso de não conhecimento do remédio constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 12).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicados a análise do pleito cautelar e os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator